Tribunal: TJBA
Processo: 0501069-22.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501069-22.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JADSON LOURENO ARAUJO FONSECA Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §§ 1.º E 2.º DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, DOCUMENTOS ATESTANDO RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO E PROVA ORAL, QUE CONFIRMAM A APREENSÃO DO AUTOMÓVEL COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO REGULAR E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO QUANTUM LEGAL. VIABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS INIDONEAMENTE CONSIDERADOS EM TORNO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 444 DO STJ. DEMAIS VETORIAIS JUDICIAIS FAVORÁVEIS OU NEUTROS. SANÇÃO BÁSICA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, TORNADAS DEFINITIVAS À MÍNGUA DA PRESENÇA DE CAUSAS ATENUANTES, AGRAVANTES, MINORANTES OU MAJORANTES DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO, NA EXEGESE DO ART. 33 DO CP. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0501069-22.2019.8.05.0004, provenientes da 2.ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante o Acusado JADSON LOURENO ARAÚJO FONSECA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, para reduzir as penas impostas ao Apelante para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada um no menos valor legal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora